Tribunal: TJBA
Processo: 0088139-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088139-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL SOUSA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
ELDO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELDO DE ALMEIDA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO MENSAL AOS GENITORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais ajuizada pelos genitores de menor falecida, pleiteando o pagamento de pensão mensal vitalícia.

Sentença de primeiro grau condenou o Estado da Bahia ao pagamento de pensão mensal, a partir da data em que a vítima completaria 18 anos, no valor de um
salário mínimo
para cada autor.

O Estado apelou, requerendo a limitação da pensão ao período entre os 18 e 25 anos, sob o argumento de que a vítima deixaria de contribuir para os pais ao formar nova família.

Os autores também apelaram, sustentando que a sentença desconsiderou os lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida pensão mensal vitalícia aos genitores de menor falecida; e

(
ii
) estabelecer se a pensão deve ser limitada ao período entre os 18 e 25 anos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado decorre de ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC/2002.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de pensão mensal aos pais de menor falecido, especialmente em famílias de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica.

A vítima, embora menor e sem atividade remunerada, integrava núcleo familiar de baixa renda, sendo presumível que contribuiria para o sustento dos pais.

A sentença está em consonância com o art. 948, II, do CC, que prevê a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à pensão mensal vitalícia em casos semelhantes, dispensando prova material da dependência econômica.

A condição socioeconômica dos autores (policial militar e trabalhadora do lar) confirma o enquadramento como família de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida pensão mensal vitalícia aos genitores de menor falecida pertencente
a
família de baixa renda, a partir da maioridade da vítima, sendo presumida a dependência econômica.

A fixação da pensão vitalícia está em conformidade com o art. 948, II, do CC e com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 402, 403, 927 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.11.2021, DJe 11.11.2021.

STJ, AgInt no
AREsp
n. 1.346.126/GO, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, j. 11.12.2018, DJe 17.12.2018.

TJSC, Apelação n. 0000288-90.2014.8.24.0008, Rel. Des. Giancarlo Bremer
Nones
, j. 28.05.2024.

TJGO, AC n. 5259376-04.2016.8.09.0051, Rel.ª Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0088139-61.2010.8.05.0001
, tendo como Apelantes simultâneos
LOURIVAL SOUSA DE ARAUJO, MARCIA CRISTINA DA SILVA
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria de votos,

em

CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,

nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado